Tribunal: STF
Processo: ARE 1426864
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL ANÔNIMA. DENÚNCIA ANÔNIMA. ARTS. 5º, IV, LV, LVI E XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Deividson Bruno Chaves contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, ao julgar apelação defensiva, manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e associação criminosa). O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART.121, §2°,1, II E IV) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART.288, PARÁGRAFO ÚNICO) - RECURSOS DEFENSIVOS: PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA LASTREADA EM GRAVAÇÃO DE ÁUDIO NÃO AUTORIZADA E CONVERSAS DE WHATSAPP OBTIDAS DIRETAMENTE PELA POLÍCIA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE PELA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM PLENÁRIO - REJEIÇÃO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS - DESCABIMENTO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE —AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA CONEXÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDARECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Não obstante a privacidade, a intimidade e o sigilo das comunicações telefônicas encontram-se constitucionalmente assegurados, o acesso aos dados constantes em aparelho celular legitimamente apreendido pela autoridade policial não caracteriza hipótese de intercepção telefônica, não ensejando, portanto, nulidade do feito por ofensa à garantia da inviolabilidade das comunicações.2. Apenas há possibilidade de anular um julgamento com base no artigo 478, 1, do CPP quando restar claro que a leitura da decisão de pronúncia teve a clara finalidade de comprometer a imparcialidade dos jurados que integram o Conselho de Sentença. 3. Não cabe anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos do Tribunal Popular, contemplada no ad. 5°, XXVIII, da Constituição da República. 4. Os integrantes do Conselho de Sentença, valendo-se de sua atribuição constitucional para a decisão dos crimes conexos aos dolosos contra a vida, ao examinar as provas dos autos, responderam positivamente aos quesitos que tratam dos crimes previstos nos ad. 288, parágrafo único, do Código Penal e entenderam que restou comprovada a autoria e materialidade delitiva. 5. No tocante à dosimetria, não se constata ilegalidade a ser sanada nesta via recursal, porquanto o juiz sentenciante, em consonância com os preceitos penais e em observância ao critério trifásico de dosimetria da pena, fixou a pena de forma justa e adequada.” (e-doc. 52)



    2. Embargos de declaração foram rejeitados, ao fundamento de que não se vislumbravam vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada (e-doc. 57).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, violação aos arts. 5º, incisos IV, LV, LVI e XIV, da Constituição Federal, alegando nulidade da prova decorrente de gravação ambiental anônima, sem perícia de voz, e a ilicitude do lastro probatório utilizado para condenação, fundado em denúncia anônima e depoimentos indiretos (“ouvir dizer”). Salienta ofensa ao princípio da correlação. Aponta, ainda, afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, defendendo a necessidade de desentranhamento da mídia juntada aos autos e de submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (e-doc. 64).



    4. O Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise no acórdão impugnado. Aduziu que as alegações de ofensa constitucional configurariam violação indireta ou reflexa, dependente da análise de normas infraconstitucionais (e-doc. 72).



    5. Na petição de agravo, o recorrente insiste na tese de que houve violação a preceitos constitucionais, reiterando a nulidade da prova ilícita e a impossibilidade de condenação fundada em denúncia anônima. Busca o processamento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. De início, observo que o agravante, na petição recursal, não impugnou de forma específica o fundamento da decisão de inadmissibilidade relativo à ausência de prequestionamento. Com efeito, o Tribunal de origem registrou que os dispositivos constitucionais invocados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem de apreciação nos embargos de declaração (e-doc. 72, p. 3 e 4).



    7. O requisito do prequestionamento constitui pressuposto indispensável de admissibilidade do recurso extraordinário, consoante orientação pacífica desta Corte. A mera indicação de artigos constitucionais, desacompanhada da efetiva apreciação da matéria pela instância antecedente, não satisfaz a exigência. O quadro atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF, cuja inteligência direciona ao entendimento de que somente se considera prequestionada a questão constitucional quando esta for abordada de forma expressa pelo Tribunal "a quo": 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIO EM PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto não foram debatidos no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.455.591-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 01/04/2024; grifos nossos)



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime inicial de cumprimento de pena. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.471.380-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024; grifos nossos)



    9. Há mais. Como bem destacado na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, para reconhecer eventual ofensa aos arts. 5º, incisos IV, LV, LVI e XIV, da Constituição Federal, e decidir de forma diversa do acórdão recorrido, esta Corte teria de apreciar normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, notadamente o art. 157 do CPP, que trata da inadmissibilidade de provas ilícitas; o art. 478, II, do CPP, relativo ao prejuízo decorrente da leitura, em plenário, de decisões posteriores que julgaram admissível a acusação; o art. 386, VI, do CPP, concernente ao princípio da correlação entre denúncia e decisão do Conselho de Sentença; o art. 155 do CPP, que veda a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial; o art. 414 do CPP, atinente à impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; e o art. 593, III, “d”, do CPP, que admite a cassação do veredicto por manifestamente contrário à prova dos autos. A apreciação da interpretação que o Tribunal de Justiça conferiu a tais dispositivos escapa à via extraordinária, porquanto eventual ofensa à Constituição dar-se-ia apenas de maneira indireta ou reflexa.



    10. Ademais, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável, ainda, o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator